Tribunal: TJES
Processo: 5004770-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004770-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA ALVES NEVES e outros (24)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004770-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA ALVES NEVES, ANDRESSA RODRIGUES FORMENTINI, ARYANE IGNACIO MULLER, ELAINE DA SILVA RODRIGUES, FLAVIA GOMES AMARAL, GLAZIANE GONCALVES DA SILVA COSTA, JULIANA MACHADO NUNES, KELY CRISTINA RISSARI BISSA, LEIDIANE TEIXEIRA DA SILVA, LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA BARBARA, LUCIMARA PEREIRA EURIPEDES, MARILZA DOS SANTOS ASSUNPCAO GOMES, MARTHA PIMENTEL DOS SANTOS, MARYLUCY DEZAN LARGURA, MILENA DA SILVA BARBOZA, MONICA TRISTAO SILVA ROSI, NELCIONE SILVA DOS SANTOS AMARAL, NIVIA MIRANDA DE SOUZA, RENATO MAGNO DE SOUZA, ROSANGELA DE CASTRO DOS SANTOS, SABRINE GODOY POLTRONIERI, SAMARA DANTAS FERREIRA, SONIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS COSTA, VALDIANE RIBEIRO MACHADO, ZILMARA LEMOS MORAES LARANJA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita às ora agravantes, impetrantes do mandado de segurança de nº 0022899-23.2020.8.08.0024.

As agravantes sustentam merecer reforma a decisão do juízo, já que a gratuidade de justiça não se restringe à situação de miserabilidade, sendo suficiente a simples afirmação de que estarem impossibilitadas de arcar com as custas, não havendo outros documentos que ilidam a presunção de veracidade das declarações.

Sob ID nº 1622726 indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões sob ID nº 1745360.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 9 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004770-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA ALVES NEVES, ANDRESSA RODRIGUES FORMENTINI, ARYANE IGNACIO MULLER, ELAINE DA SILVA RODRIGUES, FLAVIA GOMES AMARAL, GLAZIANE GONCALVES DA SILVA COSTA, JULIANA MACHADO NUNES, KELY CRISTINA RISSARI BISSA, LEIDIANE TEIXEIRA DA SILVA, LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA BARBARA, LUCIMARA PEREIRA EURIPEDES, MARILZA DOS SANTOS ASSUNPCAO GOMES, MARTHA PIMENTEL DOS SANTOS, MARYLUCY DEZAN LARGURA, MILENA DA SILVA BARBOZA, MONICA TRISTAO SILVA ROSI, NELCIONE SILVA DOS SANTOS AMARAL, NIVIA MIRANDA DE SOUZA, RENATO MAGNO DE SOUZA, ROSANGELA DE CASTRO DOS SANTOS, SABRINE GODOY POLTRONIERI, SAMARA DANTAS FERREIRA, SONIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS COSTA, VALDIANE RIBEIRO MACHADO, ZILMARA LEMOS MORAES LARANJA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita às ora agravantes, impetrantes do mandado de segurança de nº 0022899-23.2020.8.08.0024.

As agravantes sustentam merecer reforma a decisão do juízo, já que a gratuidade de justiça não se restringe à situação de miserabilidade, sendo suficiente a simples afirmação de que estarem impossibilitadas de arcar com as custas, não havendo outros documentos que ilidam a presunção de veracidade das declarações.

Sob ID nº 1622726 indeferi o pedido de efeito suspensivo, uma vez que, em análise perfunctória, entendi carecer de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem.
Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante não se revestiam de verossimilhança, não havendo
probabilidade de provimento do recurso.
Assim, indeferi o pedido

de antecipação da tutela recursal.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho ainda maior convicção da impossibilidade de provimento do presente recurso.

Conforme já fundamentado na decisão antecipatória, a decisão recorrida restou devidamente fundamentada ao considerar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

No caso, como bem destacado pelo magistrado “a quo”, tratando-se de mandado de segurança impetrado em litisconsórcio ativo de 26 (vinte e seis) requerentes, e não havendo possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de eventual sucumbência dos peticionários, tem-se que tão somente as custas e despesas processuais seriam satisfeitas pelos recorrentes.

Considerando o valor dado à causa de R$1.000,00 (mil reais), as custas prévias, segundo previsto na Lei de Custas (Lei nº 9.974/13), seriam de 1,5% do Valor da Causa com o mínimo de 75 VRTEs, o que corresponderia, considerando ainda as despesas processuais, a menos da metade de um salário mínimo, a ser rateada ainda entre os vinte e seis impetrantes.

Assim, tal como considerou o magistrado prolator do decisum, entendo infirmada a presunção de veracidade da declaração apresentada de que o pagamento das custas e despesas processuais, nos valores em que calculados, rateada entre os impetrantes, seria capaz de lhes prejudicar o sustento.

Além disso, vê-se que os autores estão patrocinados por advogado particular, fato que, embora não possa ser utilizado de forma isolada para indeferimento do pedido de gratuidade, pode ser considerado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

A gratuidade deve ser restrita às situações de miserabilidade, em que a exigência de pagamento das custas processuais e honorários possam prejudicar o sustento familiar. E por ora, entendo não ser o caso dos autos.

O fato de estarem alegadamente desempregados no momento da impetração não significa que não aufiram renda suficiente a arcar com as obrigações processuais.

Por óbvio que a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional. Especialmente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que seu pagamento representa às partes, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo diploma processual civil.

Assim, considerando que os elementos dos autos não evidenciam que a gratuidade deveria ter sido deferida na forma pretendida pelos impetrantes, não há probabilidade de provimento do presente recurso.

Assim, não emergindo dos autos
teratologia no entendimento do magistrado que indeferiu a benesse sob adequado fundamento de que restou infirmada a declaração de hipossuficiência e o improvável risco de prejuízo ao sustento das autoras, considerando a quantidade de impetrantes, o valor da causa e a via eleita, incabível o acolhimento da pretensão recursal.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.
2.
No caso, como bem destacado pelo magistrado “a quo”, tratando-se de mandado de segurança impetrado em litisconsórcio ativo de 26 (vinte e seis) requerentes, e não havendo possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de eventual sucumbência dos peticionários, tem-se que tão somente as custas e despesas processuais seriam satisfeitas pelos recorrentes.
3.
Considerando o valor dado à causa de R$1.000,00 (mil reais), as custas prévias, segundo previsto na Lei de Custas (Lei nº 9.974/13), seriam de 1,5% do Valor da Causa com o mínimo de 75 VRTEs, o que corresponderia, considerando ainda as despesas processuais, a menos da metade de um salário mínimo, a ser rateada ainda entre os vinte e seis impetrantes.
4.
Restou infirmada a presunção de veracidade da declaração apresentada de que o pagamento das custas e despesas processuais, nos valores em que calculados, rateada entre os impetrantes, seria capaz de lhes prejudicar o sustento.
5.
Por óbvio que a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional. Especialmente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que seu pagamento representa às partes, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo diploma processual civil.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.